Tribunal: TJES
Processo: 5003925-61.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003925-61.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANCELMA LACERDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003925-61.2023.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECORRIDO: ANCELMA LACERDA BULL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. BLOQUEIO INDEVIDO. MEDIDA COERCITIVA. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANCELMA LACERDA BULL
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES,
aduzindo a requerente que é correntista do requerido, sendo que desde setembro de 2023 tem dificuldades de sacar seu benefício previdenciário (utilizado em seu tratamento contra um câncer de mama metastático), pois é necessário se dirigir ao caixa comum pela impossibilidade de realizar saque eletrônico. Busca, assim, seja o requerido compelido a desbloquear seu cartão possibilitando os saques normais, além de danos morais.

Em contestação (ID 9184889), o demandado sustenta que não há qualquer bloqueio de valores, considerando que os vencimentos da autora se encontram disponíveis normalmente, sendo apenas necessário solicitar o saque na agência bancária.

A sentença (ID 9184918) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) conceder a tutela provisória de urgência e determinar ao banco réu que se abstenha de realizar novos bloqueios na conta/cartão da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais); b) confirmar a tutela e condenar a parte requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9184924), reiterando que nunca existiu bloqueio na conta da autora, sendo que a restrição no cartão de crédito foi uma tentativa de trazer a mesma para um diálogo como forma de tentar saldar os valores devidos.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9184929), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que o recorrente impôs uma conduta abusiva à autora (retirada de seu benefício previdenciário) apenas no caixa comum, conforme se infere da tela anexada ao ID 9184698, com a informação “conta não aceita débito”.

O que o requerido fez, em desatenção ao processo anterior ajuizado pela autora (nº 0010795-35.2018.8.0746) foi, na verdade, impedir seu acesso direto ao saque como forma de compelir a mesma a realizar um acordo para pagamento do saldo devedor de seu cartão de crédito, mesmo a autora já obtendo sentença favorável no processo supra citado impedindo qualquer desconto decorrente da mencionada dívida.

Assim, correta a decisão que determinou que o recorrente se abstivesse de lançar qualquer bloqueio na conta/cartão da autora.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o bloqueio de saque como forma coercitiva para pagamento de um débito não pode ser equiparado ao simples descontentamento do dia a dia.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)